Tribunal: TCU
Processo: 027.652/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11799/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.652/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Barbosa Melo (XXX.537.124-XX); Bruno Cortez Botelho (XXX.029.057-XX); Caio Celso Azevedo de Araujo (XXX.545.724-XX); Carlos Henrique Junqueira Pinheiro (XXX.150.698-XX); Carlos Jose dos Santos Junior (XXX.672.727-XX); Celso de Carvalho Tardio Neto (XXX.634.617-XX); Daniel Vinicius Lourenco Silva (XXX.008.397-XX); Fernando Malafaia Beiral (XXX.126.407-XX); Filipe Teixeira Cardozo (XXX.337.770-XX); Igor Silva do Carmo (XXX.166.964-XX); Jose Fernando Ernesto Tavares (XXX.805.177-XX); Juliana Cristina de Oliveira Lima (XXX.422.816-XX); Kesley Paulino Verde (XXX.417.454-XX); Mayara de Oliveira Rego (XXX.695.177-XX); Rafael Sousa Pinto dos Anjos (XXX.202.367-XX); Vitor Otavio de Oliveira Daflon (XXX.945.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.